Tribunal: TJMT
Processo: 0004553-55.2010.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004553-55.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARCOS ANTONIO PEREIRA - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 04.769.271/0001-67 (APELADO), NAILA CHABAN PEREIRA - CPF: 514.137.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL —
EXECUÇÃO

FISCAL
— EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — AUSÊNCIA DE
PROCEDIBILIDADE
DA AÇÃO PELA FALTA DE PRESSUPOSTO PARA O SEU DESENVOLVIMENTO REGULAR — NÃO CONFIGURADA – PEDIDO NÃO ANALISADO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de
procedibilidade
, com base no artigo 485, IV do CPC, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial.

Assim, é claro que, em consonância com o artigo 2o do Código de Processo Civil, o processo depende da atuação das partes, em especial do Autor, nessa fase do procedimento, contudo, a ausência de provimento das partes não enseja, tecnicamente, a hipótese prevista no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, que nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo por falta de condição de procedibilidade, uma vez que o exequente não atualizou o débito e não indicou bens passíveis de penhora.

O recorrente alega que a simples ausência momentânea de atualização do débito, não implica em dizer que o processo não possua condições de prosseguimento, uma vez que não se trata de pressuposto de existência e nem de validade.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de id n. 3599756.

Sem parecer Ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, que nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo por falta de condição de procedibilidade, uma vez que o exequente não atualizou o débito e não indicou bens passíveis de penhora.

O Apelante se insurge dessa decisão, que pôs fim ao processo de execução, pois não se tratam de requisitos de existência de validade do processo.

Pois bem.

Verifica-se que ao id n. 3599335, foi proferido o despacho citatório.

Diante do insucesso na citação por carta, o executado foi citado por edital, e não efetuou o pagamento do débito, id n. 3599341.

Posteriormente o executado foi citado de forma pessoal ao id n. 3599471, tendo a penhora restado infrutífera.

A fazenda apelante postulou pela penhora via Bacenjud ao id n. 3599563, tendo sido deferida pelo juízo ao id n. 3599564.

A penhora restou negativa, id n. 3599565.

A fazenda postulou pela penhora RENAJUD, que foi deferida ao id n. 3599573, restando negativa, id n. 3599574.

A fazenda postulou pela pesquisa via INFOJUD, 3599612, sendo deferido ao id n. 3599615.

O apelante postulou novamente pela penhora BACENJUD, ao id n. 3599712, que foi deferida ao id n. 3599713.

A penhora restou parcialmente positiva, id n. 3599714.

Foi certificado o decurso de prazo para manifestação do executado.

A apelante/exequente, postulou pelo levantamento dos valores e pela pesquisa perante as cooperativas de crédito, id n. 3599719.

Alvará de levantamento expedido ao id n. 3599722.

O apelante postulou pela suspensão do feito por 90 dias ao id n. 3599723, tendo sido deferido ao id n. 3599724.

Determinada a intimação pessoal da exequente para impulsionar o feito, esse postulou pela suspensão por igual período, sendo que sobreveio a sentença extintiva de id n. 3599747.

Como pode ser observado, a discussão se limita ao reconhecimento, ou não, de ausência de pressuposto de constituição ou de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem. Como pode ser verificado, a hipótese abordada é, de fato, causa de extinção da ação, prevista no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

É certo que este reconhecimento pode ser feito de ofício pelo Magistrado Singular, já que os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo são institutos essenciais para a própria efetividade da pretensão judicial.

Destarte, constatada a ausência, há de se extinguir o processo sem resolução de mérito, como realizado pelo d. Juízo
a quo
.

No caso dos autos, observa-se que o motivo que ensejou a extinção do processo foi a ausência de atualização de débito e indicação de bens à penhora pelo credor, no entanto, em visita aos autos,
verifica-se que o exequente vem buscando incessantemente o recebimento de seu crédito, e postulou pela suspensão do processo, pedido que sequer foi analisado pelo juízo.

Extrai-se do feito, entretanto, que a ausência de cálculo não poderia motivar o Magistrado Singular a extinguir o processo, ainda mais na pendência da análise do pedido de suspensão do feito.

Assim, é claro que, em consonância com o artigo 2o do Código de Processo Civil, o processo depende da atuação das partes, em especial do Autor, nessa fase do procedimento, contudo, a ausência de provimento das partes não enseja, tecnicamente, a hipótese prevista no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

A dificuldade na localização de bens penhoráveis, não retira do exequendo o interesse de agir do feito, e nem retirar a procedibilidade da ação.

Não há permissivo legal que autorize em sede de execução fiscal, reconhecer-se a suposta ausência de procedibilidade no feito executivo pela dificuldade na busca de bens penhoráveis.

No entanto, o arquivamento sem baixa na distribuição é o procedimento legal a ser adotado caso o credor não tenha interesse, por ora, em prosseguir com a execução, o que não se extrai dos autos, que o credor continua postulando na busca de bens.

Mostra-se desacertado o entendimento de que a dificuldade de se encontrar patrimônio, retire os requisitos de procedibilidade do feito, pelo contrário, ativa ainda mais a necessidade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido já se posicionou esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO
– INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS – PEDIDO DE CITAÇÃO VIA EDITAL – ESGOTAMENTO DAS FORMAS DE CITAÇÃO - NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 – A extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de
procedibilidade, com base no artigo 485, IV, CPC/2015, não se mostra admissível quando não esgotadas as demais formas de citação do executado. Recurso provido. (N.U 0006488-30.2010.8.11.0004, ,
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/3/2018, Publicado no DJE 19/4/2018).

(N.U 1004518-68.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO —
AUSÊNCIA DE
PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PELA FALTA DE PRESSUPOSTO PARA O SEU DESENVOLVIMENTO REGULAR
— NÃO CONFIGURADA – PEDIDO NÃO ANALISADO – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de
procedibilidade, com base no artigo 267, IV, CPC/1973, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73.
(N.U 0002804-34.2009.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. A extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe, ante a falta da citação da parte ré, o que caracteriza a ausência das condições de procedibilidade da ação, pela não triangulação da lide.
(N.U 0009053-25.2014.8.11.0004, , ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

No mais, para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente.

Com efeito, diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução pela Fazenda Pública, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, em razão da demora na localização de bens do devedor.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para cassar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021